Tribunal: STF
Processo: RE 814342
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Vitaliciamento de magistrado. Coisa julgada não reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.